Tribunal: TJES
Processo: 5010661-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010661-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIAL LEVORIN S A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO EM ATRASO. MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR DO IMPOSTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENTE. REDUÇÃO DO VALOR A SER EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No caso dos autos, em análise a demanda originária, verifica-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO havia apresentado Planilha atualizada do débito no ID 21232457, incluindo, no referido cálculo, a integralidade do tributo, cumulada com multa de 40% (quarenta por cento) e juros de mora, levando ao montante de R$ 396.138,70 (trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e oito reais, e setenta centavos). Sucede, contudo, que restou demonstrado que de fato, a Empresa Recorrente realizou o pagamento do imposto devido, com juros, e multa de 05% (cinco por cento) sobre os respectivos valores, porém, todos os pagamentos das competências analisadas nos autos foram procedidos em atraso, a teor dos comprovantes de pagamento de ID 6006171.

II.
O Art. 75- A, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 7.000/01, determina que a pena de multa será aplicada no percentual 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, quando este restar recolhido fora do prazo.

III.
In casu,
a despeito de realizado o integral pagamento do tributo, acrescido de juros de mora, o contribuinte realizou o pagamento da multa no percentual de somente 05% (cinco por cento) sobre os respectivos valores, não recolhendo a penalidade no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, motivo pelo qual não há falar-se em extinção da Execução Fiscal, uma vez que existente o débito remanescente em relação a multa tributária que não fora integralmente quitada.

IV.
No Processo originário, o Ente Fazendário, apesar de intimado pelo Juízo
a quo
para apresentar aos autos o valor remanescente do débito, que, por certo, corresponde somente aos valores das multas não recolhidas pelo contribuinte, devidamente atualizadas com juros e correção monetária, acabou por apresentar um demonstrativo de débito com a cobrança da integralidade do tributo, cumulada com a multa e os juros, situação que enseja cobrança em duplicidade pelo Fisco Estadual e enriquecimento ilícito.

V.
No bojo do presente Recurso restou determinada a intimação do Ente Fazendário, para apresentar
“a correta planilha atualizada do débito, correspondente à multa no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, atualizada monetariamente”,
de modo que restou colacionada a

Petição de ID 7528935, pelo Ente Estatal, informando que
“fora levantado o valor remanescente de R$ 14.452,24 em relação ao Débito 507122 - CDA 06970/2015 e de R$ 58.905,17 em relação à ND 496958 - CDA 06200/2015, até o mês de fevereiro de 2024 (sujeito à atualização e juros de mora até o efetivo pagamento), após os descontos do valores pagos pela Agravante”.
Na referida Petição, é possível observar que o Ente Estatal procedeu com novos cálculos, discriminando as parcelas cobradas, descontando os valores pagos pela Agravante, indicando apenas o valor remanescente, atualizado até o mês de fevereiro de 2024, valor este que, por certo, deverá ser atualizado, com incidência de juros de mora, até a data do efetivo pagamento.

VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente”
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Na espécie, o excesso de execução é evidente, uma vez que está devidamente comprovado nos autos a quitação do imposto, com juros, desde setembro de 2015, apenas encontrando-se em aberto o valor devido a título de multa.

VII.
Reconhecimento do excesso de execução, determinando a redução do valor cobrado na Execução Fiscal, anteriormente indicado como de R$ 396.138,70 (trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e oito reais, e setenta centavos) (ID 21232457, dos autos originários), para o montante total de R$ 73.357,41 (setenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), a teor da Petição de ID 7528935, dos presentes autos, com incidência de correção monetária e juros de mora, até a data do efetivo pagamento.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a Decisão combatida, tão somente, para reconhecer o excesso de execução, determinando que o saldo remanescente a ser executado é o valor de R$ 73.357,41 (setenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, até a data do efetivo pagament
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INDUSTRIAL LEVORIN S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 6004378) em razão da
DECISÃO
(ID 18223329, integralizada no ID 30014384, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente, cujo decisum rejeitou
“in totum a Exceção de Pré-executividade oposta”
, determinando a intimação dos
“Executados para quitação do remanescente devido em 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deve o Exequente informar nos autos o valor remanescente do débito, a fim de que sejam efetuadas buscas no patrimônio da executada caso não haja pagamento espontâneo”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
os débitos cobrados no feito executivo
“estão integralmente pagos (imposto, juros e multa) também em relação às CDAs nº 06970/2015 e nº 06200/2015 (comprovantes anexos – Doc. 02), desde setembro de 2015”;
II)
“mesmo com a prova cabal dos pagamentos das CDAs nº 0697/2015 e nº 06200/2015, ou seja, pagamento do imposto, juros e multa, o que foi reconhecido pelo Estado do Espírito Santo, inclusive constando como pagas no próprio sistema, o MM. Juiz a quo proferiu decisão, rejeitando ‘in totum’ a Exceção de Pré Executividade”,
por considerar que o Recorrente não realizou o pagamento da multa devida no importe de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do tributo, pelo pagamento em atraso do imposto;
III)
o Magistrado de Primeiro Grau determinou que “
o Estado do Espírito Santo informasse o valor remanescente em relação ao pagamento da multa. Descumprindo o quanto determinado pelo MM. Juiz a quo e em patente má fé, o Estado do Espírito Santo apresentou os cálculos cobrando os valores integrais das CDAs 0670/2018 e 06200/2015, ignorando que a determinação da r. decisão agravada era apenas quanto ao valor remanescente da multa”;
IV)
“o Estado do Espírito Santo está a cobrar, em duplicidade, o tributo, os juros e a multa como se já não estivessem sido pagos pela Agravante, inclusive com o reconhecimento pelos próprios sistemas da Secretaria da Fazenda”;
V)
“e ainda quanto à multa, o Estado do Espírito Santo não fez o abatimento dos valores já pagos pela Agravante, penalidade esta que inclusive foi reconhecida também pelo sistema da Secretaria da Fazenda, inexistindo qualquer valor remanescente em aberto”;
VI)
“se a multa tivesse sido paga com percentual incorreto, o próprio sistema não reconheceria o pagamento e ainda apontaria a divergência do pagamento da multa e cobraria o eventual saldo remanescente”;
VII)
“uma vez reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se integralmente a Exceção de Pré Executividade, necessário se faz que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Agravante”

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 6074668, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a demanda originária em face da Empresa Recorrente,
INDUSTRIAL LEVORIN S.A.,
buscando a cobrança dos créditos tributários relativos às Certidões de Dívida Ativa de nºs 06200/2015, 06970/2015, 02539/2016 e 02541/2016.

Posteriormente, o próprio Exequente, antes mesmo da citação da Empresa Executada, informou que
“o crédito referente às CDAs nº 02539/2016 e 02541/2016 foram pagos”,
pleiteando o prosseguimento da Execução Fiscal somente em relação às Certidões de Dívida Ativa de nºs 06200/2015 e 06970/2015 (ID
212698,
dos autos originários), o que foi devidamente acolhido pelo Magistrado
a quo,
na Decisão de ID
222969
, dos autos originários.

Em sequência, após a citação da Empresa Executada, ora Recorrente, esta apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(ID
462612, dos autos originários)
, afirmando que

“os débitos encontram-se integralmente pagos também em relação às CDAs nº 6200/2015 e 6970/2015 (comprovantes anexos-Doc. 02), desde setembro de 2015”,
sendo que
“os pagamentos das CDAs nº 06970/2015 e nº 06200/2015 são comprovados de plano pela Excipiente e não necessitam de dilação probatória, motivo pelo qual se requer o acolhimento e provimento da presente Exceção de Pré-Executividade por ser a via mais eficaz e célere para declarar a nulidade da Execução Fiscal e a sua consequente extinção, evitando-se qualquer constrição judicial de patrimônio”.

Ao apresentar
IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(ID 816914, dos autos originários), o Ente Fazendário argumentou que:
I)
a matéria não poderia ser arguida nesta via, uma vez que necessária a dilação probatória;
II)
a Executada realizou o pagamento dos débitos em atraso e após gerada a Notificação de Débito, motivo pelo qual deveria pagar uma multa de 40% (quarenta por cento) do valor do tributo, o que não foi realizado;
III)

“devido a esse procedimento incorreto da executada, o sistema não acusa o valor recebido”.

Ao proferir a Decisão combatida, o Magistrado
a quo,
apesar de rejeitar
“in totum a Exceção de Pré-executividade oposta”
, determinou a intimação do

Exequente para
“informar nos autos o valor remanescente do débito, a fim de que sejam efetuadas buscas no patrimônio da executada caso não haja pagamento espontâneo”,
pelos seguintes fundamentos:

“Sustentam os Excipientes que deve ser extinta a presente execução tendo em vista a quitação integral das CDAs em referência ainda no ano de 2015, a saber, antes mesmo do ajuizamento do presente feito.

O Excepto, por sua vez, rechaçou a tese de quitação integral dos citados débitos, restando pendente o pagamento da multa de 5% prevista no artigo 77 I e da multa de 40% prevista no artigo 75-A §1º, ambos da Lei nº 7.000/2001 (que poderá ser reduzida para 5%), que deverá ser efetuado via REDUA.

Assiste razão ao Excepto.

Da análise dos autos, notadamente do esclarecimento prestado pela SEFAZ-ES,
noto que, de fato, o débito não encontra-se integralmente quitado
.

Isso ocorre pois a DUA de pagamento foi gerada pelo contribuinte, ora Excipiente, como se fosse pagamento espontâneo, gerando uma multa no sistema de no máximo 05 %. Todavia, os períodos de referência das CDAs em execução (janeiro, março, abril e maio de 2015) já haviam sido alcançadas pela Notificação de débito ao tempo dos pagamentos (que foram ainda efetuados após o vencimento dos boletos equivocados gerados), portanto o pagamento foi feito a menor, visto que o valor da multa aplicada pelo sistema deveria ser maior, nos termos da legislação em vigência
.

Assim, REJEITO
in totum
a Exceção de Pré-executividade oposta.

Intime-se os Executados para quitação do remanescente devido em 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deve o Exequente informar nos autos o valor remanescente do débito, a fim de que sejam efetuadas buscas no patrimônio da executada caso não haja pagamento espontâneo
.”

Ato contínuo, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou Planilha atualizada do débito no ID 21232457, dos autos originários, incluindo, no referido cálculo, a integralidade do tributo, cumulada com multa de 40% (quarenta por cento) e juros de mora, levando ao montante de
R$ 396.138,70 (trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e oito reais, e setenta centavos).

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que, de fato, a Empresa Recorrente realizou o pagamento do imposto devido, porém,
todos os pagamentos
das competências analisadas nos autos foram procedidos
em atraso
, conforme comprovantes de pagamento de ID 6006171.

Nesta seara,
o Art. 75- A, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 7.000/01, determina que a pena de multa será aplicada no percentual 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, quando este recolhido fora do prazo
,
in litteris:

LEI N.º 7.000, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

“
Art. 75- A.

A pena de multa será aplicada
nos casos previstos nos §§ 1° a 8° deste artigo.

§ 1° Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I -
deixar de recolher imposto devido
, no todo ou em parte, na forma e
nos prazos

previstos na legislação:

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação, quando o valor do imposto não puder ser apurado;

b) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado
; ou

c) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido nos demais casos não previstos neste inciso; (...)”

In casu,
a despeito de realizado o integral pagamento do tributo, o contribuinte não recolheu a penalidade de multa no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, motivo pelo qual não há falar-se em extinção da Execução Fiscal, uma vez que existente o débito remanescente em relação a multa tributária que não fora quitada.

Por outro lado, o Ente Fazendário, apesar de intimado pelo Juízo
a quo
para apresentar aos autos o valor remanescente do débito, que, por certo, corresponde somente aos valores das multas não recolhidas pelo contribuinte, devidamente atualizadas com juros e correção monetária, acabou por apresentar um demonstrativo de débito com a cobrança da integralidade do tributo, cumulada com a multa e os juros,
situação que enseja cobrança em duplicidade pelo Fisco Estadual e enriquecimento ilícito
.

Deste modo, em juízo de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito do Recorrente, diante do excesso de execução no caso em análise, uma vez que realizada a cobrança pelo Ente Fazendário de imposto efetivamente pago pelo contribuinte,
desde setembro de 2015
, fazendo-se necessária a apresentação pela Fazenda Pública Estadual do valor remanescente do crédito fiscal, correspondente à, tão somente, multa no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, com juros e correção monetária incidentes somente sobre o valor da multa.

Neste sentido, já se pronunciou a
jurisprudência pátria,

in litteris:

“
EMENTA:
(...) EXCESSO DE EXECUÇÃO – O reconhecimento de excesso de execução, por cobrança abusiva de encargo, não retira a executividade, nem a liquidez do título exequendo, apenas e tão somente, determina o decote do excesso que sobejar o efetivamente devido, prosseguindo a execução pelo que remanescer.
RECÁLCULO – Houve excesso de execução, impondo-se o recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de forma ilícita, nos termos do ora julgado, com prosseguimento da execução
. Recurso provido, em parte.”

(
TJSP
- APL: 00193500820088260482 SP 0019350-08.2008.8.26.0482, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/02/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2017)

Destaca-se, por oportuno e relevante, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“
a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente
”
(
STJ
- REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

In casu,
o excesso de execução é evidente, uma vez que está devidamente comprovado nos autos a quitação do imposto desde setembro de 2015, apenas encontrando-se em aberto o valor devido a título de multa.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida, determinando a intimação do Estado Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, apresentando a correta planilha atualizada do débito, correspondente à multa no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, atualizada monetariamente.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, em análise da presente situação, após conferido o Contraditório ao Recorrido, cumpre esclarecer que, na demanda originária, verifica-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
havia apresentado
Planilha atualizada do débito no ID 21232457
, incluindo, no referido cálculo,
a integralidade do tributo
, cumulada com atualização monetária e juros de mora, além multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total, levando ao montante de
R$ 396.138,70 (trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e oito reais, e setenta centavos)
.

Sucede, contudo, que restou demonstrado que, de fato,

a Empresa Recorrente realizou o pagamento do imposto devido, com juros, e multa de 05% (cinco por cento) sobre os respectivos valores
, porém,

todos os pagamentos
das competências analisadas nos autos foram procedidos
em atraso
, a teor dos comprovantes de pagamento de ID 6006171.

Nesta seara,
o Art. 75- A, § 1º, alínea “b”, da Lei nº 7.000/01, determina que a pena de multa será aplicada no percentual 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, quando este restar recolhido fora do prazo
,
in litteris:

LEI N.º 7.000, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

“
Art. 75- A.

A pena de multa será aplicada
nos casos previstos nos §§ 1° a 8° deste artigo.

§ 1° Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I -
deixar de recolher imposto devido
, no todo ou em parte, na forma e
nos prazos

previstos na legislação:

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação, quando o valor do imposto não puder ser apurado;

b) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado
; ou

c) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido nos demais casos não previstos neste inciso; (...)”

In casu,
a despeito de realizado o integral pagamento do tributo, acrescido de juros de mora,
o contribuinte realizou o pagamento da multa no percentual de somente 05% (cinco por cento) sobre os respectivos valores, não recolhendo a penalidade no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto
, motivo pelo qual
não há falar-se em extinção da Execução Fiscal, uma vez que existente o débito remanescente em relação a multa tributária que não fora integralmente quitada.

Neste contexto, o
Ente Fazendário
, apesar de intimado pelo Juízo
a quo
para apresentar aos autos o valor remanescente do débito, que, por certo,
corresponde somente aos valores das multas não recolhidas pelo contribuinte
, devidamente
atualizadas com juros e correção monetária
, acabou por apresentar
um demonstrativo de débito com a
cobrança da integralidade do tributo
, cumulada, com juros e multa de 40% (quarenta por cento),
situação que enseja cobrança a maior pelo Fisco Es
tadual
.

Em sendo assim, no bojo do presente Recurso restou determinada a intimação do
Ente Fazendário
, para apresentar
“a correta
planilha atualizada do débito, correspondente à multa no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, atualizada monetariamente
”,
de modo que restou colacionada a

Petição
de ID 7528935, pelo Ente Estatal, informando que
“
fora levantado
o valor remanescente
de
R$ 14.452,24
em relação ao Débito 507122 - CDA 06970/2015 e de
R$ 58.905,17
em relação à ND 496958 - CDA 06200/2015,
até o mês de fevereiro de 2024
(sujeito à atualização e juros de mora até o efetivo pagamento),
após os descontos do valores pagos pela Agravante
”.

Na referida Petição, é possível observar que o
Ente Estatal procedeu com novos cálculos
, discriminando as parcelas cobradas,
descontando os valores pagos pela Agravante
, indicando apenas o valor remanescente, atualizado até o mês de fevereiro de 2024, valor este que, por certo, deverá ser atualizado, com incidência de juros de mora,
até a data do efetivo pagamento
.

Frisa-se, ainda, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento

no sentido de que
“
a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente
”
(
STJ
- REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Na espécie, o excesso de execução é evidente, uma vez que está devidamente comprovado nos autos a quitação do imposto, com juros, desde setembro de 2015, apenas encontrando-se em aberto o valor devido a título de multa.

Deste modo, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução, determinando a redução do valor cobrado na Execução Fiscal, anteriormente indicado como de
R$ 396.138,70 (trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e oito reais, e setenta centavos)
(ID 21232457, dos autos originários), para o montante total de
R$ 73.357,41 (setenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos)
, atualizados até o mês de fevereiro/2024, a teor da Petição de ID 7528935, dos presentes autos,
com incidência de correção monetária e juros de mora, até a data do efetivo pagamento
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, tão somente, para reconhecer o excesso de execução, determinando que o saldo remanescente a ser executado é o valor de R$ 73.357,41 (setenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), atualizado até fevereiro/2024, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.